Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PRECLUSÃO. ACOLHIDA. DEVOLUÇÃO PARCIAL PELA LEI 8.088/90 E PROAGRO. ÔNUS DA PROVA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença que declarou liquidado o julgado e condenou o réu no pagamento de R$ 311.644,89. 1.1. Em seu apelo, o réu suscita, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo com o Banco Central do Brasil e a União e ausência de interesse de agir. Defende que a liquidação deve ser feita pelo procedimento comum, aponta excesso de execução e afirma que a correção monetária deve se dar de acordo com a tabela de correção monetária da Justiça Federal. Impugna a incidência de juros de mora desde a citação na Ação Civil Pública, sendo admitida a incidência destes a partir da citação/intimação no presente cumprimento de sentença, no índice de 0,5% durante toda a vigência do Código Civil de 1916, tornando exigível apenas em 11/01/2003 o índice de 1% conforme trazido pelo Código Civil de 2002. Aduz que já devolveu, à época, valores que totalizam 9,72% dos 84,32% para tais mutuários, se faz necessário retirar do pleito atual o valor correspondente aos 9,72% voluntariamente devolvidos nos anos 90. Alega que o financiamento foi indenizado pelo PROAGRO, o valor da indenização deverá ser abatido proporcionalmente do valor.
2. Preliminar de não cabimento do apelo rejeitada. 2.1. Nos autos de origem, o magistrado proferiu sentença na qual declarou liquidado o julgado e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 311.644,89, atualizado até novembro de 2022, em favor do agravante. Facultou, ainda, a parte credora a apresentar o pedido de cumprimento provisório de sentença. 2.2. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 2.3. Precedente: “(...) Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento (...)” (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022).
3. Preliminar de preclusão acolhida. 3.1. O apelado sustenta a preclusão da decisão que recebeu a presente demanda sob o rito de liquidação por arbitramento, tendo afastado a existência de litisconsórcio passivo necessário e a inclusão dos demais devedores solidários, declarando a competência da Justiça Estadual e aplicabilidade do CDC. 3.2. A decisão de recebeu a demanda rejeitou as questões suscitadas em sede de impugnação, com exceção da inaplicabilidade do CDC e declarou que o requerido mantém as melhores condições de guarda e armazenamento dos dados e documentos, incumbindo-lhe juntar aos autos aqueles necessários à liquidação do julgado, sob pena de arcar com o ônus da sua inércia. 3.3. Desta feita, a parte deveria ter apresentados suas razões de irresignação em recurso de agravo de instrumento, mas não o fez. 3.4. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.5. Necessário o reconhecimento da preclusão acerca do rito de liquidação por arbitramento, do litisconsórcio passivo necessário, da competência da Justiça Federal, inépcia da inicial e aplicabilidade do CDC.
4. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 4.1. Consoante contestação apresentada pelo réu, há pedido de perícia para verificar a existência de indenização pelo Proagro.
5. Preliminares de ausência de dialeticidade e interesse de agir rejeitadas. 5.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 5.2. A falta de interesse de agir manifesta-se somente quando o provimento jurisdicional vindicado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 5.3. O apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, buscando a reforma da decisão exarada.
6. Em consonância com o laudo pericial produzido nos autos, em resposta ao quesito do juízo, o perito respondeu que a parte ré não juntou aos autos documento comprobatório para a aplicabilidade da Lei Federal 8.088/90. 6.1. A mera alegação desacompanhada de provas que a embasem não é capaz de infirmar o convencimento do órgão julgador, uma vez que o ônus da prova cabe àquele que a alega. Assim, correta a sentença que homologou o laudo pericial.
7. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 7.1. Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme pontuado em sede de sentença. 7.2. Precedente: “(...) 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Rel: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/03/2021).
8. Em relação ao índice de correção monetária, o banco apelante requer que sejam utilizados os índices de aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, ao argumento de que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal. 8.1. Extrai-se dos autos que o cálculo elaborado pelo perito, se utilizou, justamente, do manual de cálculo da Justiça Federal, conforme se depreende da informação expressa contida na conclusão da perícia. 8.2. Carece de interesse recursal o apelante, uma vez que o cálculo utilizado para fixação do valor devido foi realizado atendendo ao critério postulado nesta instância, motivo pelo qual não conheço do recurso neste ponto.
9. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em sentença devem ser majorados de 10% para 12% de R$ 311.644,89, valor apurado na liquidação
10. Apelo improvido.